Tribunal: TJDFT
Processo: 0722307-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MUDANÇA DE ENDEREÇO. COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. REDUZIDA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1. A mudança de endereço de uma das partes no curso do processo não é justificativa para a redistribuição do feito, mesmo que haja discussão de interesse de menor, se esta alteração não lhe trouxer prejuízos.
2. Nos termos do art.1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
3. São presumidas as necessidades da alimentada, sobretudo porque se encontra em fase universitária, sendo certa a permanência de seus gastos. Logo, deve-se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade ao fixar a pensão alimentícia.
4. Apelo não provido.